Tribunal: TJMT
Processo: 0006683-06.2015.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006683-06.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ODETE PETEAN PEREZ - CPF: 394.024.281-00 (APELADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SINOP - PEDIDO DE PROGRESSÃO VERTICAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIREITO À PROGRESSÃO VERTICAL LEIS MUNICIPAIS No 568/1999 E 663/2001 – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DESCABIMENTO – ENCARGOS FINANCEIROS, PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E DATA LIMITE PARA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO – TRÂNSITO EM JULGADO – IMUTABILIDADE NESTA SENDA ­– BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO INICIAL DO SERVIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

1. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1o, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015). (REsp 1855034/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020). Preliminar de inadequação da via eleita afastada.

2. Encargos financeiros, prescrição quinquenal e data limite para elaboração de cálculo. Matérias já apreciadas na fase cognitiva e transitada em julgado. Preclusão consumativa.

3. Base de cálculo fixada em sentença transitada em julgada, alterada pelo juízo em sede de cumprimento de sentença. Impossibilidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP,
em face de sentença que, em sede de cumprimento e liquidação, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo ora apelante e homologou os cálculos apresentados pela ora apelada,
ODETE PETEAN PEREZ
.

Nas razões recursais, defende que os valores devem ser limitados à data da publicação da Lei n. 1.737/2012, que revogou o benefício pleiteado (i), a base de cálculo a ser utilizada é a do artigo 17, § 6o, da Lei n. 569/1999, que fixa o benefício sobre o salário inicial do servidor (ii); necessidade de reconhecimento da prescrição quinquenal, para limitar aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda (iii); e encargos financeiros com
“Aplicação de JUROS FIXADOS em 0,5% a.m, bem como, deve-se observar, em face da Fazenda Pública, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor — INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei no 11.960/2009, e a partir de então, deverá ser obedecido o Índice de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA; logo, na hipótese, incidirá o IPCA”
.

Certidão de tempestividade no id. 112967549.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, ao que sustenta ausência de capacidade postulatória, a inadequação da via eleita e coisa julgada, e, de forma alternativa, reconhecimento da coisa julgada em razão do trânsito em julgado da fase cognitiva.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público a legitimar a intervenção ministerial (id. 122369981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Colhe-se trecho da sentença combatida:

“Sendo assim, a vigência da norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01 de janeiro de 2002.

Quanto à discussão sobre qual BASE deve incidir o ADICIONAL por ANTIGUIDADE e MERECIMENTO, o artigo 18 da Lei 568/99 dispõe sobre a BASE de CÁLCULO, senão vejamos:

“Art. 18 – No cálculo da remuneração final, será multiplicado o salário base do servidor, pelo coeficiente da classe ou nível de capacitação a que pertence, sendo o resultado somado ao salário base”.

Diferentemente da BASE de CÁLCULO do ADICIONAL de INSALUBRIDADE, eis que o E. TJMT já vem decidindo que “o Estatuto dos Servidores Públicos de Sinop – Lei n. 254/1993 ao estabelecer as condições para o recebimento do adicional de insalubridade, condiciona expressamente no parágrafo único, do artigo 95, que a gratificação será calculada com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do município” (APELAÇÃO No 83796/2014 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE SINOP).

Sendo assim, o referido artigo institui como BASE de CÁLCULO do ADICIONAL por ANTIGUIDADE e MERECIMENTO o SALÁRIO BASE do SERVIDOR.

Logo, NÃO ASSISTE RAZÃO ao Impugnante quanto ao alegado EXCESSO na EXECUÇÃO, eis que a BASE de CÁLCULO do ADICIONAL por ANTIGUIDADE e MERECIMENTO é o SALÁRIO BASE do SERVIDOR.

Nesse sentido, os CÁLCULOS apresentados pela parte Impugnada estão em CONFORMIDADE. Logo, IMPROCEDENTE a PRETENSÃO do Impugnante.

“Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO de fls. 147-149, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015.

CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 137-139 e DETERMINO o quanto segue:

a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL no 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1o, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3o, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.

b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 135, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3o, do CPC/2015”.

Na origem, foi reconhecido o direito da parte autora à progressão funcional vertical da carreira (gratificação por antiguidade e merecimento) a partir de 01/01/2002, com a respectiva incorporação no vencimento, a teor dos artigos 17, da Lei n. 569/1999 e alteração da Lei n. 663/01, a partir de maio de 2010 até a data do devido cálculo, observada a prescrição quinquenal da data da propositura da demanda. Ainda, determinou a correção monetária pelo INPC, a partir do momento em que cada parcela deveria ser paga até o advento da Lei 11.960/2009, quando passa a incidir o índice oficial da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/015, pelo índice de preços ao consumidor amplo especial IPCA-E.

A sentença, submetida a reexame necessário foi, ainda, objeto de recurso de apelação pelo Município.

Proferido o acórdão que, à unanimidade, não conheceu do apelo interposto e, em reexame necessário, retificou em parte a sentença somente para determinar que, em relação à correção monetária e juros, necessária a observância quanto ao TEMA 905 do STJ.

Trânsito em julgado certificado na data de 23/11/2018 (id. 112967542, pg. 212).

Distribuído o cumprimento de sentença pela parte autora/apelada, no qual apresentou cálculo que totaliza R$ 66.930,37 (sessenta e seis mil, novecentos e trinta reais e trinta e sete centavos), houve intimação da parte contrária para apresentar impugnação.

Em sede de impugnação, o Município, ora apelante, defendeu que a planilha estava em desacordo com a legislação ao que atribuiu a incidência de valor inicial de 18% sobre o total dos vencimentos, e não sobre o salário base, ao que requereu o reconhecimento do excesso de execução.

O juízo monocrático julgou improcedente a impugnação de sentença, fixou como base de cálculo o artigo 18 da Lei 568/99 que dispõe sobre a base de cálculo e institui sobre o salário base do servidor, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução e homologou os cálculos apresentados pela parte adversa.

– QUESTÕES PRELIMINARES

- Ausência de capacidade postulatória

A parte agravada, em contrarrazões, suscita a preliminar de irregularidade na representação processual, ao argumento que a peça recursal foi subscrita por assistente jurídico, nomeado por simples portaria, o que ensejaria a necessidade de juntada de instrumento procuratório capaz de lhe assegurar a capacidade postulatória.

A priori
, em se tratando de assessor jurídico nomeado para cargo em comissão, por certo que é necessária a demonstração da capacidade processual por meio de instrumento de procuração, visto que o mandato não resulta de imposição legal.

Todavia, o que se verifica dos autos é que a peça foi subscrita pelo Procurador Geral do Município de Sinop, Dr. Ivan Schneider, inscrito na OAB/MT no 15.345, em cuja condição é dispensada a apresentação de procuração, na medida em que a representação jurídica do Município decorre da própria lei (CPC, 75, III).

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

I - a União, pela Advocacia-Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado;

II - o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores;

III - o Município, por seu prefeito ou procurador;

Nesse sentido, destaco precedente deste egrégio Tribunal:

(...) O art. 12, inciso II, do Código de Processo Civil [art. 75, III, do CPC], estabelece que o Município é representado, em Juízo, ativa e passivamente, por seu prefeito ou procurador, que estão dispensados de apresentar procuração, já que a representação decorre da própria lei (...)” (TJMT, AI 1417/2010, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Jul. 31/8/2010, DJE 20/9/2010).

Nesse sentido, destaco decisão em caso análogo:

DA PRELIMINAR – IRREGULARIDADE NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL):
Em sede de contrarrazões (ID 1337513), suscitou a Agravada a preliminar de irregularidade na
representação
processual, aduzindo que
a peça recursal fora subscrita por assistente jurídico,
nomeado
por simples portaria, não tendo, a seu ver, capacidade para representar o ente público.
É certo que, tratando-se de assessor jurídico
nomeado
para cargo em comissão, necessária a demonstração da capacidade processual por meio de instrumento procuratório, visto que o mandato não resulta de imposição legal. Ocorre que, no caso, a peça do agravo fora subscrita também pelo
Procurador
Geral do
Município
de Sinop, Dr. Ivan Schneider, inscrito na OAB/MT no 15.345, em cuja condição é dispensada a apresentação de procuração, na medida em que a
representação
jurídica do Município decorre da própria lei. (...) Dessa forma,
REJEITO
a preliminar suscitada.” (N.U 1008712-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Decisão Monocrática, Julgado em 10/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022)

Assim, não se tratando a hipótese propriamente de assistente jurídico o subscrevente da peça recursal, mas sim de Procurador-Geral do Município, não resta contrariada a norma instrumental civil disciplinada no inciso III do artigo 75 do Código de Processo Civil.

- Inadequação da via eleita

Defende a parte apelada que, por se tratar de decisão em sede de cumprimento de sentença esta seria passível de agravo de instrumento, pelo que, requer seja reconhecida a inadequação da via eleita.

Contudo, importante delinear que a decisão tem carga de mérito eis que julga improcedente o cumprimento de sentença com fundamento em teses substanciais, o que lhe atribui caráter de sentença, ao que extingue a execução e determina a expedição de precatório, é passível de recurso de apelação.

Nessa linha, esta e. Corte:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a sentença recorrida constam das razões recursais.

Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1o, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015). (REsp 1855034/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020).

(N.U 1006734-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE PÕE FIM AO PROCESSO – EM RESPEITO AO ART. 203, §1, DO CPC – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. “O recurso cabível contra decisão que, em sede de impugnação do cumprimento de sentença, importe a extinção da execução é a apelação, e não o agravo de instrumento.” (STJ - AgInt no AREsp: 174288 SE 2012/0092628-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 05/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2018).

2. Recurso não conhecido.

(N.U 1001004-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 06/05/2021)

Forte nas razões, REJEITO a preliminar suscitada.

- Coisa julgada

A agravada sustenta que as matérias combatidas pela parte apelante foram objeto de sentença transitada em julgado, portanto, imutáveis nesta senda.

Há de se ter em mente que o momento processual se atém à fase de cumprimento de sentença, com a fase de conhecimento transitada em julgado em 23/11/2018.

Nesse prisma, imperioso decotar o tema para uma melhor análise.

Dentre os pedidos recursais estão:
os valores devem ser limitados à data da publicação da Lei n. 1.737/2012, que revogou o benefício pleiteado (i); a base de cálculo a ser utilizada é a do artigo 17, § 6o, da Lei n. 569/1999, que fixa o benefício sobre o salário inicial do servidor (ii); necessidade de reconhecimento da prescrição quinquenal, para limitar aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda (iii); e encargos financeiros com
“Aplicação de JUROS FIXADOS em 0,5% a.m, bem como, deve-se observar, em face da Fazenda Pública, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor — INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei no 11.960/2009, e a partir de então, deverá ser obedecido o Índice de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA; logo, na hipótese, incidirá o IPCA”
(iv)
, temas estes efetivamente já delineados na fase cognitiva.

(i)

Dos encargos legais, prescrição quinquenal e prazo final para pagamento

Quanto aos
encargos legais
estes foram fixados em acórdão, momento em que foi determinada a observância do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.

Já a
prescrição quinquenal
o juízo
a quo
analisou detidamente o tema e, com a distribuição da demanda em 26/05/2015 (id. 112967542, pg. 16), fixou:

“progressão funcional vertical da carreira (gratificação por antiguidade e merecimento) a partir de 01/01/2002, com a respectiva incorporação no vencimento, a teor dos artigos 17, da Lei n. 569/1999 e alteração da Lei n. 663/01,
a partir de maio de 2010 até a data do devido cálculo
”.

Em que pese este e. Tribunal reconheça que o prazo final para pagamento seria
limitado à data da publicação da Lei n. 1.737/2012, que revogou o benefício pleiteado, consoante defendeu o apelante, não se pode olvidar que esta fase não é momento oportuno para resignação e, com o trânsito em julgado, somente poderia ser modificado em sede de ação rescisória, portanto, se está diante da preclusão consumativa.

A par disso, não se admite a rediscussão de matérias não arguidas no momento processual oportuno e/ou que já foi objeto de decisão/sentença judicial anterior.

Desse modo, atinente ao ponto objeto do presente recurso, houve o alcance do fenômeno da preclusão e, ainda, da coisa julgada, de modo que a insurgência se mostra evidentemente extemporânea.

No caso vertente, portanto, é inviável o revolvimento de questão, fixada em decisão definitiva, porque resguardada pela coisa julgada (CF, art. 5o, inc. XXXVI).

Nesse sentido, entendimentos desta egrégia Corte:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – DEFINIÇÃO EM DECISÃO NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SENTENÇA HÁ MUITO TRANSITADA EM JULGADO – DECISÕES ESTABILIZADAS – ERRO MATERIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em modificação dos consectários legais, definidos em decisão, proferida pelo Juízo a quo, da qual não interposto recurso, ao tempo e modo devido, haja vista a situação se ver alcançada pelo fenômeno da preclusão consumativa. O revolvimento ao ponto dos juros e correções monetárias, judicialmente definidos, dada a necessidade da preservação e estabilidade da coisa julgada, é permitido, apenas, se presente, no caso concreto, patente erro material, a exemplo da falha simples no cálculo aritmético, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. (N.U 1010989-75.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMBARGOS AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - IRRESIGNAÇÃO NO MOMENTO PRÓPRIO - INEXISTÊNCIA – PRECLUSÃO - ART. 507 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Considerando-se que o executado não manifestou sua oposição aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quando devidamente intimado para tanto, não lhe é permitido, agora, insurgir-se contra os mesmos, alegando excesso de execução, uma vez que tal questão já se encontra preclusa em razão da ausência de impugnação no momento próprio, tendo em vista que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC). (N.U 1013416-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO. Apresentado o cálculo e rejeitada a impugnação com a homologação do valor apresentado, sem qualquer contraposição da parte executada pelo meio processual competente, descabida a renovação do alegado excesso de execução, pois, operou-se a preclusão consumativa. Recurso desprovido. (N.U 1025548-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 02/09/2021).

Por essas razões, quanto à limitação do prazo para cálculo do benefício, encargos financeiros e prescrição quinquenal, não há que se falar em reparos, eis que os temas já foram objeto de sentença/acórdão transitados em julgado, imutáveis nesta senda.

(ii)

Base de cálculo

Em sede de sentença, em fase de cumprimento, o juízo determinou como base de cálculo o salário base do servidor, a teor do artigo 18
da Lei 568/99, senão vejamos:

“Quanto à discussão sobre qual BASE deve incidir o ADICIONAL por ANTIGUIDADE e MERECIMENTO, o artigo 18 da Lei 568/99 dispõe sobre a BASE de CÁLCULO, senão vejamos:

“Art. 18 – No cálculo da remuneração final, será multiplicado o salário base do servidor, pelo coeficiente da classe ou nível de capacitação a que pertence, sendo o resultado somado ao salário base”.

Pois bem. O Município de Sinop interpôs o presente recurso ao argumento de que a base de cálculo para o computo da porcentagem do adicional de antiguidade e merecimento, consiste no salário inicial (artigo 17, § 6o, da Lei Municipal n. 568/99) e não no vencimento base do servidor (art. 18 da referida lei), consoante determinado em sede de cumprimento de sentença.

Afirma que, o artigo 187, do mesmo diploma, regulamenta o cálculo da remuneração final, pelo que não é aplicável ao adicional por tempo de serviço, que possui como base de cálculo o salário inicial do servidor beneficiado, nos termos dispostos no artigo 17, § 6o, da Lei Municipal n. 568/99:

Art. 17. Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

§ 6o São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

Importante destacar que a questão da aplicabilidade do artigo 18 da Lei Municipal n. 568/99 para calcular o adicional de antiguidade e merecimento não foi apreciada e decidida na ação de conhecimento, que previa expressamente o pagamento nos termos do artigo 17 da mesma lei, mas apenas em sede de cumprimento de sentença, não havendo que se falar, portanto, em tentativa de rejulgamento do quanto deliberado na fase cognitiva e ofensa ao princípio da segurança jurídica.

Destaco trecho da sentença, em fase de conhecimento:

“direito da parte autora à progressão funcional vertical da carreira (gratificação por antiguidade e merecimento) a partir de 01/01/2002, com a respectiva incorporação no vencimento,
a teor dos artigos 17, da Lei n. 569/1999 e alteração da Lei n. 663/01.
”

Portanto, diante da flagrante violação da coisa julgada em fase de cumprimento de sentença, merece guarida o recurso quanto ao tema, devendo ser utilizado como base de cálculo o salário inicial do servidor, consoante a regra do artigo 17, § 6o, da Lei Municipal no 568/1999, transitada em julgado.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso de apelação, somente para determinar que o adicional de merecimento e antiguidade incida sobre o salário-inicial, conforme expressamente previsto no artigo 17, § 6o, da Lei Municipal n. 568/1999, mantida, no mais, a sentença nos demais termos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022